Tribunal: TJMT
Processo: 1024954-41.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024954-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES - CPF: 346.668.181-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -

CESSAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDORA JÁ RECEBE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, vez que
as provas documentais apresentadas são suficientes para o pronunciamento mérito.

Da impossibilidade de cumulação dos adicionai de periculosidade e insalubridade, uma vez que ambos os
adicionais são decorrentes de
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, sendo inconcebível o recebimento das duas verbas pelo mesmo fato jurídico
.

Direito de escolha da
servidora por um dos adicionais ou o recebimento daquela gratificação mais benéfica.

R E L A T Ó R I O

Sonia Regina Siqueira de Moura Gomes interpôs recurso inominado (id.

170572825), em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial, vez que assim fora julgada em virtude da impossibilidade de aplicação cumulada do adicional de insalubridade e periculosidade.

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito pela impossibilidade de rediscussão do direito ao adicional de periculosidade uma vez que a matéria está acobertada pela coisa julgada.

Assim, a recorrente fundamenta que
obteve no processo
1000773-44.2020.8.11.0002,
o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de periculosidade, todavia, após o retorno de sua licença médica, o Município de Várzea Grande negou-se a efetuar o pagamento do adicional de periculosidade.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (id. 170572829), pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença, ante a impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se a reclamante possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade reconhecido em sentença transitada em julgado, vez que já faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

Da preliminar de
cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar, eis que, o objeto da presente demanda e as provas documentais acostadas são suficientes para subsidiar o pronunciamento antecipado do mérito.

Pois bem, passo a análise do mérito. Consoante a fundamentação da reclamante, entendo que embora o direito ao adicional periculosidade seja oriundo de sentença com efeitos da coisa julgada, o prévio recebimento do adicional de insalubridade é condição impeditiva para a concessão do adicional periculosidade.

Dessa forma, ainda que a reclamante tenha obtido a declaração do direito do seu direito à concessão do adicional de periculosidade, não poderá usufruí-lo em concomitância com o adicional de insalubridade,
já que
estes adicionais são decorrentes de
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
.

Acerca do mote em questão é certo que a legislação municipal não prevê sobre a mencionada impossibilidade, todavia, a jurisprudência de forma remansosa o faz.

Nesse sentido.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESÃO NÃO COMPROVADO. DECRETO Nº 20.910/32. OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 03, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ADICIONAL DEVIDO. EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MTE. AUTOR QUE RECEBE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

Diante da inexistência de Lei Municipal que permite o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade e insalubridade é vedado a cumulação do recebimento destas gratificações, devendo o servidor optar por receber um deles, ou que seja paga a gratificação mais benéfica.

(N.U 0001039-89.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)”

Dessa forma, considerando toda a fundamentação disposta alhures, demonstra-se indevido o pagamento do adicional de periculosidade, pertencendo a requerente o direito de escolha por um dos adicionais ou o recebimento daquela gratificação mais benéfica.

Posto isso,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023